Tribunal: TJDFT
Processo: 0733282-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733282-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE AFONSO DE PAULA, VALERIA AFONSO DE PAULA BEZERRA AGRAVADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias às recorrentes para que esclareçam acerca do cabimento do presente agravo de instrumento, uma vez que, conforme se depreende das razões recursais lançadas até então, o recurso fora interposto com o fito de desafiar sentença sem resolução de mérito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2021 09:34:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora